Tribunal: TJMT
Processo: 1036737-30.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036737-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RICHARD SOARES BALESTEIRO - CPF: 065.690.431-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYRCEU LEONIDAS DE ALMEIDA - CPF: 809.440.601-10 (ASSISTENTE), IGOR CARNEIRO NOGUEIRA - CPF: 051.049.291-67 (ASSISTENTE), JONATHAN CARVALHO DE SANTANA - CPF: 017.408.251-79 (ASSISTENTE), ROSANO APARECIDO DE FATIMA - CPF: 658.269.732-34 (VÍTIMA), ADRIEL DA SILVA CAMPOS (ASSISTENTE), ADRIEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 075.451.331-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo majorado e corrupção de menores. Preliminar. Ilicitude de prova emprestada. Nulidade da sentença. Rejeição. Respeitado o contraditório e ampla defesa
.
Art. 231 do código de processo penal autoriza a apresentação de documentos em qualquer fase proces
s
ual. A condenação não se baseou exclusivamente na prova emprestada. Mérito. Insuficiência probatória. Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo
s
delito
s
de
roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) em concurso formal com o crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990)
, impondo-lhe a pena de
6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão e
ao pagamento de
15 dias-multa
.

2.
A defesa

sustenta, em sede de
preliminar, (i)
a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da admissão da prova emprestada da Medida Socioeducativa nº 1035792-43.2022.8.11.0002; no
mérito
, alega
(
ii
)

a
insuficiência do conjunto probatório quanto à autoria dos crimes, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual protesta por sua
absolvição
por qualquer das teses apresentadas
.

II.
Questões em discussão

3
. Há
duas
questões em discussão: (i)
verificar se há
nulidade processual decorrente da utilização de prova emprestada de procedimento socioeducativo sem participação do réu
;
e
(
ii
)
analisar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores
.

III.
Razões de decidir

4
.
A juntada de documentos oriundos da Medida Socioeducativa nº 1035792-43.2022.8.11.0002 ocorreu antes das alegações finais defensivas, sendo oportunizado à defesa
o conhecimento e manifestação sobre seu conteúdo, em observância ao contraditório e à ampla defesa
.

5
.
O art
igo
231 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
autoriza a apresentação de documentos em qualquer fase do processo, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a juntada antes das alegações finais permite o exercício do contraditório, afastando eventual prejuízo
.

6
.
Independentemente da prova emprestada, o conjunto probatório formado pelos depoimentos dos policiais militares, pela apreensão da res furtiva em poder do réu e pela confissão extrajudicial do acusado é suficiente para embasar a condenação
.

7
.
A materialidade e autoria do crime de roubo estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão do aparelho celular e do simulacro de arma de fogo, além dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante
.

8
.
Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si, relatando o acionamento para atendimento à ocorrência, a localização dos suspeitos com as características
informadas e a apreensão da res furtiva em poder do apelante, constituindo prova idônea conforme Enunciado Orientativo nº 8 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
.

9
.
O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo prescindível a demonstração de efetiva degradação moral do adolescente
.

10
.
Não há dúvida razoável que beneficie o réu, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da robustez do conjunto probatório
.

IV.
Dispositivo e teses

11
.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A juntada de documentos oriundos de procedimento socioeducativo antes das alegações finais defensivas, com oportunidade de manifestação pela defesa, não viola o contraditório e a ampla defesa. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, são idôneos para embasar decreto condenatório. 3. A apreensão da
res furtiva em poder do réu logo após o crime constitui forte elemento de convicção quanto à autoria delitiva. 4. O crime de corrupção de menores é formal e se consuma com a simples prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art
.

157, § 2º, inciso II
; CPP,
arts
. 156 e 231; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial nº
1
.
952
.
117
/
RS, Rel
.
Min
.
Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma; j. em
: 13
de novembro de
2023
;

STJ, Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 604.554/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; j. em: 27 de outubro de 2020; STJ, Agravo Regimental em Recurso em
Habeas Corpus
nº 104.595/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; j. em: 13 de maio de 2024; TJMT, Apelação Criminal nº
1000518-11.2021.8.11.0048,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal; j. em:
14
de novembro de
2024
;
TJMT, Apelação Criminal nº
0010688-24.2014.8.11.0042,
Rel. Des.
Rui Ramos
Ribeiro, Segunda Câmara Criminal
; j. em:
14
de julho de
2025
; TJMT,
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nº

8
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Richard Soares
Balesteiro
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, que
o condenou à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e
ao pagamento de
15 dias-multa
, pelo
s
delito
s
de
roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal) em concurso formal com o crime de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990).

Em síntese, o
apelante

sustenta
,
em sede de
preliminar
,

(i)
a
nulidade da sentença por violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, diante da admissão
da prova emprestada d
a Medida Socioeducativa
nº 1035792-43.2022.8.11.0002
;
n
o
mérito
,
alega
(
ii
)

a
insuficiência do conjunto probatório
quanto à autoria dos crimes
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual protesta por sua
absolvição
por qualquer da
s
teses apresentadas
(Id.
300006474
).

O
Ministério Público
do Estado
de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
300006477
).

A
dout
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
opinou
pel
a
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA EMPRESTADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Preliminar de desentranhamento da prova emprestada – improcedência – observância dos pressupostos elencados pelo STJ para a prova emprestada – efetivação do contraditório no processo de origem e no processo de destino – possibilidade de prova empresta, excepcionalmente, mesmo com partes diversas – ausência de comprovação de prejuízo para decretação da nulidade da prova emprestada. Mérito – alegação de ausência de provas quanto a autoria delitiva – improcedência – vastos elementos probatórios que confirmam a autoria do delito – declaração da vítima e de funcionário do posto, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares – recuperação do celular furtado na posse do apelante – identificado do celular furtado pela vítima – depoimento/confissão do coautor. Parecer pelo desprovimento do recurso da defesa.
”
(Id.
302686878
).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço
da apelação.

Infere-se da denúncia que no dia 8 de novembro de 2022, por volta das 22h, em estabelecimento comercial situado na Comarca de Várzea Grande, o apelante
Richard Soares
Balesteiro
,
junto com o
adolescente A.D.S.C.
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular da vítima Rosano Aparecido de Fátima.

No mesmo dia e local, o réu
,
agindo de forma consciente e voluntária, facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 anos.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
1.º Fato.

[...]

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado RICHARD SOARES BALESTEIRO, em posse de um simulacro de arma de fogo e acompanhado de
Adriel
da Silva Campos, chegou caminhando ao “Posto Amazônia” e, ainda de longe, anunciou o assalto.

Funcionários e clientes saíram correndo do local, tendo permanecido apenas a vítima
Rosano Aparecido de Fátima, a quem foi ordenada a entrega de bens de valor.

Em posse do aparelho celular da vítima, os dois indivíduos fugiram do estabelecimento.

Acionada, uma guarnição policial partiu em busca dos criminosos e, a partir das informações de suas vestimentas e da direção em que correram, logo conseguiu visualizar a dupla nas imediações do bairro Marajoara.

Percebendo a aproximação policial e ignorando a ordem de parada, a dupla tentou empreender fuga pulando muros de residências vizinhas, mas os dois rapazes foram logo detidos pelos oficiais.

Na ocasião, Richard ainda estava em poder do aparelho celular subtraído e do simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçar a vítima (Termo de Apreensão sob o Num. 104233275).

Diante das circunstâncias, ambos foram encaminhados à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do denunciado.

Interrogado, Richard Soares confessou a autoria da empreitada criminosa na companhia do adolescente.

2.º Fato.

Tem-se, ainda, que, praticando o ilícito penal descrito pelo 1.º Fato junto ao adolescente
Adriel
da Silva Campos (nascido em 10.12.2004), na data, horário e local anteriormente citados, o denunciado RICHARD SOARES BALESTEIRO, agindo de forma consciente e voluntária, facilitou a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos
”
(Id.
300006369
).

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2022 (Id. 300006371).

Concluída a instrução processual, o juízo de origem condenou o apelante
Richard Soares
Balesteiro

pelo
crime de
roubo majorado
(art
igo
157, §

2º,
inciso
II, do C
ódigo
P
enal
) em concurso formal com o
delito
de corrupção de menores
(art
igo
244-B
da Lei nº 8.069/1990
)
– Id. 300006466.

Irresignada com a respeitável sentença, a defesa suscita, como preliminar,
a
nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação teria se apoiado, de forma decisiva, na

(i)

prova emprestada d
a Medida Socioeducativa
nº 1035792-43.2022.8.11.0002
– apuração de ato infracional praticado pelo adolescente coautor -, produzida sem a participação do apelante ou de se
u
defensor, o que configuraria violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Assim
,
requer a declaração de sua ilicitude, o desentranhamento da referida prova e, como corolário, a absolvição do apelante
.

Sem razão.

No caso em exame, observa-se que os documentos oriundos da Medida Socioeducativa nº 1035792-43.2022.8.11.0002 – notadamente o depoimento do adolescente e a sentença proferida no âmbito do
procedimento de apuração de ato infracional – foram regularmente juntados aos autos
antes
da apresentação das
alegações finais defensivas
, franqueando à defesa a possibilidade de conhecimento e manifestação sobre o seu conteúdo, inclusive com a formulação de tese específica quanto à sua validade e à sua força persuasiva
.

Nesse contexto, convém relembrar que o
artigo 231 do Código de Processo Penal
autoriza as partes a
apresentarem

“
documentos em qualquer fase do processo”
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:
“
a juntada dos documentos durante a instrução processual, antes da abertura de prazo para as alegações finais, permite aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se, por conseguinte, o alegado prejuízo
”
(
STJ, Agravo Regimental em Recurso em
Habeas Corpus
nº 104.595/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 13 de maio de 2024; data de publicação: 15 de maio de 2024
).

À vista disso,
descabe cogitar a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois, conquanto a instrução processual já houvesse sido encerrada quando o
Ministério Público
,

det
endo
ampla
liberdade de atuação
,
juntou aos
memoriais
os
documentos
oriundos dos
autos
da medida
socioeducativo
, a
defesa
teve garantida sua prerrogativa de
falar por último
no processo, sendo
oportunizado seu conhecimento
e
análise
do conteúdo apresentado,
contraditando-o
em
suas
alegações finais

(Id. 300006458)
.

Consequentemente, uma vez garantido à
defesa
o direito de
manifestar
-se após o
P
arquet
,
não há nulidade
decorrente da juntada
da prova emprestada
oriund
a
da Medida Socioeducativa nº 1035792-43.2022.8.11.0002
.

Por oportuno, alinhando-se ao entendimento da Corte Superior, cito
precedente
deste
Tribunal Estadual
que, em caso análogo ao dos autos,
não reconheceu a nulidade
suscitada, uma vez que a
defesa
examinou o documento apresentado pela acusação e
contraditou-o
:

“
6. Não obstante o encerramento da instrução criminal, a juntada de documento pelo Ministério Público na fase de alegações finais, in
casu
, não acarreta nulidade processual por violação ao princípio do contraditório, máxime à míngua de prejuízo à defesa, a qual teve garantida a sua prerrogativa de falar por último, sendo oportunizado aos defensores dos réus conhecer e analisar o conteúdo do documento coligido pelo Parquet, assim como contraditá-lo em seus respectivos memoriais, apresentados posteriormente à atuação ministerial
”
(
TJMT,
Apelação Criminal nº
1000518-11.2021.8.11.0048,
Rel. Des.
G
ilberto
G
iraldelli
,
Terceira Câmara Criminal; data do julgamento:
14
de novembro de
2024)
.

De mais a mais,
independentemente
da
prova emprestada
, o
lastro probatório
formado
nos autos
, notadamente:
(i)

o depoimento do policia
l
militar
Dirceu
Leonidas
de Almeida (responsável pela prisão em flagrante do apelante);
(
ii
)
a localização da res furtiva em poder do réu; e
(
iii
)
a própria confissão extrajudicial do
acusado
na fase inquisitorial
,

os quais, quando
analisados em conjunto
, se apresentam em
harmonia e consonância com a narrativa acusatória
,
revela
ndo
-se
suficiente
para a
formação do juízo condenatório
, podendo
-se
concluir que a
sentença
não

se
apoiou
exclusivamente
na instrução
do procedimento socioeducativo
.

Portanto,

diante desses elementos
,
t
e
m-se

um conjunto probatório que
corrobora a dinâmica delitiva narrada na denúncia, mitigando a alegação defensiva de que a prova emprestada teria sido decisiva ou imprescindível para o édito condenatório.

Logo, não logrando êxito a defesa em demonstrar concretamente o prejuízo decorrente da utilização da prova emprestada, não há nulidade a ser acolhida,
em consonância com o
princípio
pas
de
nullité

sans

grief
e jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

“
3. É sabido que, no processo penal, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do CPP, de modo que a comprovação de efetivo prejuízo é imprescindível ao reconhecimento da nulidade, seja absoluta ou relativa
” (
STJ, Agravo Regimental em
Habeas Corpus
nº 604.554/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 27 de outubro de 2020; data da publicação: 12 de novembro de 2020
).

Diante desse cenário,
inexistindo violação concreta ao contraditório e à ampla defesa
, e
ausente
demonstração
de efetivo prejuízo à atuação defensiva,
rejeito a preliminar
suscitada pela defesa.

Prosseguindo na análise do recurso, a defesa sustenta
(
ii
)

a
insuficiência
do
conjunto probatório
para amparar o édito condenatório, pugnando pela absolvição do apelante, à luz do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

A
materialidade
delitiva do crime de roubo se encontra sobejadamente demonstrada
pelo Auto de Prisão em Flagrante
nº 317.3.2022.17740 (Id. 300005930)
,
Boletim de Ocorrência nº 2022.310005 (Id. 300005932),
Termo de Apreensão do aparelho celular e do
simulacro de arma de fogo (
Id. 300005937
). No entanto, a controvérsia cinge-se à autoria delitiva.

Nesse sentido, verifica-se que o conjunto probatório
é firme e convergente no sentido de apontar o apelante como um dos autores do roubo praticado em concurso com o adolescente
.

Com efeito, os
policiais militares
Dirceu
Leonidas
de Almeida e Jonathan Carvalho de Santana, responsáveis pela prisão em flagrante, relataram, em
sede inquisitorial
,
que, após o acionamento para atendimento à
ocorrência de roubo no “Posto Amazônia”, recebe
ram
informações precisas acerca das características dos
suspeitos
e da direção tomada após a subtração, logrando, em seguida, visualizar dois indivíduos com tais características nas imediações do bairro Marajoara.

Acrescentaram
que, dada a ordem de parada, ambos tentaram empreender fuga, pulando muros de residências, mas foram alcançados e detidos, ocasião em que o apelante foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da vítima, além do simulacro de arma de fogo utilizado para a intimidação
em sua cintura (Id. 300005933 e Id. 300005935).

Em
juízo
, apenas o agente de segurança pública Dirceu
Leonidas
de Almeida
foi ouvido,
pois as
partes (acusação e defesa
dispensaram
a oitiva do oficial
Jonathan
neste feito
– Id. 300006447),
momento em que ratificou sua declaração anterior, acrescentando que:

“Eles foram reconhecidos pelas características e depois pela vítima do roubo, né? Que tinha sido eles mesmo que tinham praticado”
(Relatório de
Mídias -
Id. 300006450)
.

Ademais, a versão apresentada pelos policiais militares encontra-se em plena consonância com o conteúdo do Auto de Apreensão nº 2022.16.444020 (Id. 300005937), indicando a apreensão da
res furtiva
em poder do apelante, imediatamente após o fato, constituindo circunstância de elevada força incriminatória, pois estabelece o nexo direto
entre o réu e o objeto subtraído
, bem como reforça o depoimento do agente de segurança.

Soma-se a isso
a
confissão do apelante
, prestada na
fase inquisitorial
, ocasião em que admitiu ter participado da empreitada criminosa na companhia do adolescente
(Id. 300005940)
.

Vejamos:

“
QUE quanto aos fatos, narra que nesta noite, estava transitando pelo bairro onde mora, quando viu o
adolescente ADRIEL DA SILVA CAMPOS, o qual o convidou para fazer um roubo a um posto de combustível, prontamente aceito pelo
interrogado
. QUE o interrogado e ADRIEL foram a pé ao Posto Amazonas, situado na Av. Júlio Campos, Bairro Jardim Paula I, sendo que ADRIEL estava portando um simulacro de pistola. QUE os dois chegaram ao estabelecimento e
o interrogado
anunciou o roubo
, saindo um frentista correndo, permanecendo os demais funcionários, sendo que,
de um deles, foi roubado o aparelho celular Samsung
, porém, nada foi subtraído dos demais.
[...]
ato contínuo, o interrogado e seu comparsa
saíram correndo
rumo ao bairro Jd. Paula I, se escondendo na casa de um homem, que não sabe o nome, o qual é filho do dono de um ferro velho.
[...]
QUE escondidos na casa do ferro velho, ADRIEL ligou para a irmã dele para ela acionar um carro de transporte por aplicativo, o que foi feito, e quando os dois saíram de dentro da casa onde estavam para embarcarem no carro do aplicativo, a viatura da polícia apontou na esquina, saindo ADRIEL e o interrogado correndo pulando os muros das casas, detidos logo a seguir na rua de trás
”
(grifos nosso).

Registra-se que o
réu não foi ouvido em juízo
por se encontrar em
local incerto não sabido
, estando presente seu defensor (Id. 300006447).

Por derradeiro, no que se refere
ao apurado na Medida Socioeducativa nº 1035792-43.2022.8.11.0002, os depoimentos do adolescente coautor e do policial militar
Jonathan Carvalho de Santana
, ainda que não sejam o único alicerce da condenação, reforçam a conclusão
anteriormente delineada, na medida em que confirmam a participação conjunta do apelante na prática do roubo.

Começamos pelas declarações do agente de segurança
Jonathan Carvalho de Santana
:
“
a gente só recebeu a informação via CIOSP, se eu não tiver enganado, que teria tido um roubo no Posto Amazonas, onde dois indivíduos, foram passadas características
dos mesmos
, e continuamos o patrulhamento. Em patrulhamento, a gente conseguiu visualizar dois elementos saindo de uma casa, entrando no
uber
, ao avistar a barca de ROTAM, entraram correndo
pra
dentro. A gente parou na frente, escutamos barulho do quintal correndo, eu e outro policial demos a volta por trás
aonde
vimos eles pulando da casa,
aonde
abordamos o mesmo,
o mesmo
já falou que tinha feito o roubo né, do celular, o celular
tava
no bolso, foi achado o celular com
o mesmo
, foi encaminhado para a Delegacia
.
Confirmou que foi localizado tanto o celular subtraído como o simulacro de arma de fogo, mas não soube informar se os objetos estavam na ocasião em poder do adolescente ou do maior
”
(Id. 300006455).

O adolescente
A.D.S.C.
,

por sua vez
,
declarou
à

autoridade policial
, que:

“
combinou com o seu amigo RICHARD SOARES BELESTEIRO para fazer um roubo a um posto de combustível, indo os dois a pé ao Posto Amazonas, situado na Av. Júlio Campos, sendo que RICHARD estava portando um simulacro de pistola. QUE os dois chegaram ao estabelecimento e RICHARD anunciou o roubo, saindo um frentista correndo com todo o dinheiro do
caixa, permanecendo os demais funcionários, em torno de três ou quatro, sendo que, de um deles, foi roubado o aparelho celular Samsung, e nada foi subtraído dos demais
”
(Id. 300006454).

Nesse cenário, analisando em conjunto:
(i)

os depoimentos dos policiais militares Dirceu
Leonidas
de Almeida e Jonathan Carvalho de Santana
;
(
ii
)
a apreensão da
res furtiva
e do simulacro de arma de fogo em poder do apelante logo após o fato
;
(
iii
)
a confissão extrajudicial do réu na fase policial
;
e
(
iv
)

a declara
ção
do adolescente coautor
,
formam um lastro probatório sólido, harmônico e convergente no sentido de afirmar a autoria delitiva
em relação ao crime de roubo majorado.

Outrossim, n
o que se refere ao delito de corrupção de menores, previsto no
artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990
, convém salientar que se trata de crime de natureza formal, cuja consumação se perfaz com a prática, em companhia de menor de 18 anos, de infração penal, sendo prescindível a demonstração de efetiva degradação moral do adolescente ou de sua anterior idoneidade.

No caso sob exame, o contexto fático-probatório
evid
e
ncia
que o apelante, de comum acordo com o adolescente, planejou e executou o roubo ao “Posto
Amazonas”, o que se extrai tanto da confissão extrajudicial do réu quanto do depoimento do próprio menor, além das declarações dos policiais militares
.

Registra-se que,
conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais militares, convém salientar que o fato de as testemunhas serem agentes públicos não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie
, entendimento que se alinha a
o
Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém pontuar que, além
das falas concisas e harmônicas dos
agentes de segurança
responsáveis
pela prisão em flagrante
, os autos não contam com indicativo algum de que os
servidores estaduais
sejam desafetos do apelante ou, de alguma forma,
tenham
atua
do
para prejudicá-lo.

Dessa forma, a
pesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na
s
infraç
ões
pena
is
,
a alegação da defesa não
encontra amparo em elementos dos autos, afigurando-se isolada
,
e, portanto, sem força alguma para alicerçar a pretendida
absolvição.

Aliás, a defesa sequer
produziu provas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a
prática
delitiva
em desfavor do apelante, em clara inobservância ao disposto no
art
igo
156 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Nesse sentido
, cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório”. (
STJ
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso
Esp
ecial nº
1
.
952
.
117
/
RS, Rel
.
Min
.
Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma; d
ata de Julgamento: 13

de novembro de
2023
;

d
ata de
p
ublicação: 17

de novembro de
2023
).

Nesse viés, não procede,
portanto, a alegação de que remanesceria dúvida razoável acerca da efetiva participação do réu, pois o acervo coligido não revela inconsistências aptas a fragilizar a conclusão condenatória
, razão pela qual
deve ser mantida a

condenação
do apelante
, em consonância com o entendimento deste Tribunal Estadual
:

“
A materialidade e autoria delitivas do crime de roubo majorado restam comprovadas quando a palavra da vítima
encontra-se
em harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e a própria confissão dos réus.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes com as demais provas dos autos, são válidos para embasar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT.

O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo dispensável a posse mansa e pacífica, nos termos da Súmula 582 do STJ.

O delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente pratique com o menor fato definido como crime
”
(
TJMT, Apelação Criminal nº
0010688-24.2014.8.11.0042,
Rel. Des.
R
ui
R
amos
R
ibeiro
, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
14
de julho de
2025
)
.

Por conseguinte, diante da robustez do conjunto probatório, composto pelas provas documentais e pelos depoimentos consistentes e coerentes dos policiais militares
,
inexiste dúvida razoável que beneficie o réu e, consequentemente, não há que se falar
em
aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dessa forma, estando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria do
s
delito
s
de
roubo majorado e corrupção de menor
es
, reputo idôneos os elementos coligidos na
persecutio
criminis
para sustentar a condenação de
Richard Soares
Balesteiro
, razão pela qual afasto a tese defensiva de insuficiência probatória.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer

ministerial
,
nego provimento
ao apelo
,
mantendo a condenação
do apelante

Richard Soares
Balesteiro
, tal como reconhecido na
sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026